Tribunal: STF
Processo: Rcl 66717
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Referendo na medida cautelar na reclamação. 2. Direito do Trabalho e Processual Civil. 3. Execução trabalhista. Inclusão de empresa que não participou do processo de conhecimento na fase de execução. Grupo econômico. 4. Tema 1232 da repercussão geral. Determinação de suspensão nacional de todos os processos sobre a matéria não observada pela autoridade reclamada. 5. Presentes os requisitos para a concessão da liminar. 6. Cautelar referendada.